Tribunal: TJMT
Processo: 1018585-21.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018585-21.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sucumbência, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[APARECIDA ARAUJO MOHR - CPF: 604.457.261-72 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), APARECIDA ARAUJO MOHR - CPF: 604.457.261-72 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS ENTRE ENTES PÚBLICOS CONDENADOS SOLIDARIAMENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao prover parcialmente Apelação, fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 7.000,00, reconhecendo a responsabilidade solidária entre Estado e Município. O embargante alega omissão no julgado quanto à expressa distribuição proporcional dos honorários entre os entes condenados, conforme o art. 87, § 1o, do CPC, e requer a integração do acórdão sem alteração do resultado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não explicitar a divisão proporcional dos honorários advocatícios entre os entes públicos condenados solidariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, são cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4.

A jurisprudência admite, em caráter excepcional, efeitos modificativos nos embargos apenas quando a correção de vício for lógica e inevitavelmente conduzente à alteração do julgado.

5.

No caso concreto, o acórdão embargado expressamente reconheceu a solidariedade entre os entes públicos e determinou que ambos suportassem os honorários, inexistindo omissão quanto à matéria.

6.
A pretensão do embargante revela mero inconformismo com os fundamentos da decisão, não sendo cabível sua rediscussão por meio dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de repartição detalhada dos honorários entre os entes condenados solidariamente não configura omissão quando o acórdão expressamente reconhece a responsabilidade solidária pelo pagamento da verba sucumbencial.

2.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já analisados, salvo nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC.

3.

O inconformismo com os termos da decisão deve ser veiculado por meio do recurso cabível, e não por declaratórios.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 87, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que proveu parcialmente o Recurso de Apelação por ele interposto, para fixar honorários advocatícios por equidade, no valor de R$7.000,00.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto à necessária distribuição proporcional do ônus sucumbencial entre os entes vencidos, Estado e Município, conforme determina o art. 87, § 1o, do CPC.

Afirma que, embora o acórdão tenha fixado corretamente os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 7.000,00, conforme entendimento firmado no Tema 1.313 do STJ, e tenha reconhecido a responsabilidade solidária dos entes públicos, não houve manifestação expressa sobre a partilha da verba honorária entre os condenados.

Segundo o Estado, a omissão compromete a completude e a precisão do julgado, justificando a oposição dos embargos para que conste de forma explícita a divisão dos honorários na proporção de 50% para cada ente federado, em conformidade com o art. 87, § 1o, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com a devida integração do acórdão, sem modificação do resultado.

A parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

No caso concreto, não se constata a ocorrência de qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

No tocante ao argumento de que houve omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada na decisão embargada, a saber:

“[...] Frise-se que, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer, em que pese o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, permanece inalterado o cabimento da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos. [...]”

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Assim, a decisão embargada não padece de omissão, pois os argumentos trazidos aos autos, foram devidamente apreciados.

Portanto, se a parte embargante deseja rediscutir os fundamentos jurídicos adotados pelo acórdão, deverá se valer do recurso próprio, não sendo cabível fazê-lo por meio de embargos de declaração.

Forte nessas razões,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025